Tribunal: STJ
Processo: 0120851-76.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228959 - PR(2025/0486378-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADRIANA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JEAN WELINGTON KRAFT GALLEGO
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. LAUDO PERICIAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava o reconhecimento de quebra da cadeia de
habeas corpus
custódia, a nulidade de laudo pericial elaborado pela Polícia Federal e o trancamento de ação
penal.
2. Os agravantes respondem a ação penal perante vara criminal estadual pela suposta prática do
delito previsto no
§ 1o-B, incisos II e III,
ambos do Código Penal, em razão
art. 273,
c/c art. 29,
de materiais destinados a próteses dentárias supostamente mantidos em depósito e fabricados
para fins de venda sem adequada identificação e em desconformidade com o registro e
regramento sanitário.
3. O Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem em
por ausência de prova pré-
habeas corpus
constituída inequívoca da alegada ruptura da cadeia de custódia e pela necessidade de exame em
instrução, sem possibilidade de dilação probatória na via eleita. O recurso ordinário em habeas
foi desprovido monocraticamente, sob o fundamento de que não houve negativa de
corpus
prestação jurisdicional e de que a invalidação da prova por violação à cadeia de custódia exige
demonstração de comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional no
acórdão do Tribunal de Justiça, ao afastar o exame de mérito da alegada quebra da cadeia de
custódia sob o fundamento de necessidade de instrução; e (ii) saber se, na via estreita do habeas
corpus e com base em prova documental pré-constituída, é possível reconhecer, de plano,
ruptura da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade do laudo pericial, desentranhamento global
de elementos probatórios e trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 761a28a5-b7cc-4f60-8ee0-86a77f44b431

5. O acórdão do Tribunal de Justiça identificou o conteúdo do pedido, analisou o itinerário da
apreensão e das perícias produzidas e concluiu, fundamentadamente, pela necessidade de exame
da alegada quebra da cadeia de custódia na instrução, inexistindo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
6. A análise pretendida pela defesa pressupõe reconstrução detalhada do percurso dos vestígios
em múltiplas etapas (apreensão, armazenamento, encaminhamentos, perícias, conferência de
lacres e correspondência material entre itens), o que extrapola a cognição sumária do habeas
corpus e demanda contraditório e produção probatória no juízo natural.
7. A cadeia de custódia impõe deveres de documentação e rastreabilidade, mas a invalidação da
prova não decorre automaticamente de inconsistências formais, exigindo, em regra,
demonstração de comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio e de sua integridade,
o que não se apresenta de forma inequívoca e incontroversa nos documentos juntados aos autos.
8. O trancamento da ação penal por
constitui medida excepcional, restrita a
habeas corpus
hipóteses de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa,
não configuradas no caso, em que a denúncia foi recebida com suporte mínimo de autoria e
materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A análise de alegada quebra da cadeia de custódia que dependa de reconstrução fática
complexa e cotejo de múltiplos elementos probatórios não pode ser realizada na via estreita do
habeas corpus, devendo ser apreciada na instrução criminal.
2. A mera indicação de inconsistências formais na documentação da cadeia de custódia não
autoriza, por si só, a invalidação da prova, sendo indispensável a demonstração de
comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio.
3. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, inadmissível quando
habeas corpus
existente suporte mínimo de autoria e materialidade e ausentes hipóteses de manifesta
atipicidade, extinção da punibilidade ou absoluta falta de justa causa.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o-B, II e III; CP,
art. 273,
art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente
mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 761a28a5-b7cc-4f60-8ee0-86a77f44b431

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228959 - PR(2025/0486378-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADRIANA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JEAN WELINGTON KRAFT GALLEGO
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. LAUDO PERICIAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava o reconhecimento de quebra da cadeia de
habeas corpus
custódia, a nulidade de laudo pericial elaborado pela Polícia Federal e o trancamento de ação
penal.
2. Os agravantes respondem a ação penal perante vara criminal estadual pela suposta prática do
delito previsto no
§ 1o-B, incisos II e III,
ambos do Código Penal, em razão
art. 273,
c/c art. 29,
de materiais destinados a próteses dentárias supostamente mantidos em depósito e fabricados
para fins de venda sem adequada identificação e em desconformidade com o registro e
regramento sanitário.
3. O Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem em
por ausência de prova pré-
habeas corpus
constituída inequívoca da alegada ruptura da cadeia de custódia e pela necessidade de exame em
instrução, sem possibilidade de dilação probatória na via eleita. O recurso ordinário em habeas
foi desprovido monocraticamente, sob o fundamento de que não houve negativa de
corpus
prestação jurisdicional e de que a invalidação da prova por violação à cadeia de custódia exige
demonstração de comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54495527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: aec535cc-93e6-4a94-996f-cd066fe2584b

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional no
acórdão do Tribunal de Justiça, ao afastar o exame de mérito da alegada quebra da cadeia de
custódia sob o fundamento de necessidade de instrução; e (ii) saber se, na via estreita do habeas
corpus e com base em prova documental pré-constituída, é possível reconhecer, de plano,
ruptura da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade do laudo pericial, desentranhamento global
de elementos probatórios e trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão do Tribunal de Justiça identificou o conteúdo do pedido, analisou o itinerário da
apreensão e das perícias produzidas e concluiu, fundamentadamente, pela necessidade de exame
da alegada quebra da cadeia de custódia na instrução, inexistindo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
6. A análise pretendida pela defesa pressupõe reconstrução detalhada do percurso dos vestígios
em múltiplas etapas (apreensão, armazenamento, encaminhamentos, perícias, conferência de
lacres e correspondência material entre itens), o que extrapola a cognição sumária do habeas
corpus e demanda contraditório e produção probatória no juízo natural.
7. A cadeia de custódia impõe deveres de documentação e rastreabilidade, mas a invalidação da
prova não decorre automaticamente de inconsistências formais, exigindo, em regra,
demonstração de comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio e de sua integridade,
o que não se apresenta de forma inequívoca e incontroversa nos documentos juntados aos autos.
8. O trancamento da ação penal por
constitui medida excepcional, restrita a
habeas corpus
hipóteses de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa,
não configuradas no caso, em que a denúncia foi recebida com suporte mínimo de autoria e
materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A análise de alegada quebra da cadeia de custódia que dependa de reconstrução fática
complexa e cotejo de múltiplos elementos probatórios não pode ser realizada na via estreita do
habeas corpus, devendo ser apreciada na instrução criminal.
2. A mera indicação de inconsistências formais na documentação da cadeia de custódia não
autoriza, por si só, a invalidação da prova, sendo indispensável a demonstração de
comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio.
3. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, inadmissível quando
habeas corpus
existente suporte mínimo de autoria e materialidade e ausentes hipóteses de manifesta
atipicidade, extinção da punibilidade ou absoluta falta de justa causa.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o-B, II e III; CP,
art. 273,
art. 29.
Documento eletrônico VDA54495527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: aec535cc-93e6-4a94-996f-cd066fe2584b

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente
mencionados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEAN WELINGTON KRAFT
e
contra decisão monocrática que negou provimento ao
GALLEGO
ADRIANA RIBEIRO
recurso ordinário em
.
habeas corpus
Na origem, os agravantes respondem à Ação Penal n. 0005798-47.2022.8.16.0034,
em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de
pela suposta prática do delito previsto no
§ 1o-B, incisos
Curitiba/PR,
art. 273,
II e III,
ambos do Código Penal, em razão de materiais destinados a próteses
c/c art. 29,
dentárias, supostamente mantidos em depósito e fabricados para fins de venda, sem adequada
identificação e em desconformidade com o registro e regramento sanitário.
A defesa sustentou, desde a resposta à acusação, a ocorrência de quebra da cadeia de
custódia e a nulidade do laudo pericial elaborado pela Polícia Federal. Impetrou habeas corpus
no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem ao fundamento, em síntese, de que: (i)
não haveria prova pré-constituída inequívoca da alegada ruptura; (ii) o exame demandaria cotejo
com o conjunto probatório a ser produzido na instrução; e (iii) o rito do
não
habeas corpus
comportaria dilação probatória, devendo a discussão ser renovada no momento oportuno.
Interposto recurso ordinário, foi ele desprovido monocraticamente, assentando-se
que o acórdão de origem enfrentou a tese defensiva e concluiu, de forma fundamentada, pela
necessidade de exame na instrução, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, bem como
que a invalidação da prova por cadeia de custódia, em regra, não decorre automaticamente de
inconsistências formais, exigindo demonstração de comprometimento relevante da
confiabilidade do vestígio.
No presente agravo regimental, defendem os recorrentes as teses de: (i) negativa de
prestação jurisdicional, por suposto afastamento indevido do mérito sob fórmula genérica de
“necessidade de instrução”; (ii) possibilidade de controle da cadeia de custódia na via do habeas
quando demonstrada por prova documental pré-constituída; e (iii) existência, nos autos,
corpus
de documentos oficiais que evidenciariam, de plano, ausência de lacração no ato de apreensão,
menção tardia a lacres, divergências de numeração, certidão de recebimento sem lacre e
inconsistências no laudo federal, o que justificaria, ao menos, a cassação do acórdão para novo
julgamento do
, ou, alternativamente, o reconhecimento da inadmissibilidade das provas.
writ
Requerem a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54495527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: aec535cc-93e6-4a94-996f-cd066fe2584b

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que
não se evidencia, no caso, a alegada negativa de prestação jurisdicional, tampouco se constata
situação de ilegalidade flagrante apta a autorizar, na via estreita do
, o
habeas corpus
reconhecimento, de plano, de ruptura da cadeia de custódia com desentranhamento global de
elementos probatórios ou trancamento da ação penal.
Com efeito, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná não se limitou a
rejeitar a tese defensiva por motivo meramente formal. Houve identificação do conteúdo do
pedido (quebra da cadeia de custódia e nulidade do laudo federal), referência ao itinerário de
apreensão e às perícias produzidas (estadual e federal) e, sobretudo, conclusão motivada de que,
consideradas as particularidades do caso (pluralidade de remessas, etapas e documentos, além do
lapso temporal entre apreensão e denúncia), a controvérsia não se resolveria por constatação
documental imediata, exigindo cotejo com o conjunto probatório a ser produzido na instrução. A
discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não se confunde com omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
É certo que a jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses específicas, o controle
da validade da prova na via do
, inclusive no tema da cadeia de custódia, quando a
habeas corpus
irregularidade se apresenta ostensiva e demonstrável por prova pré-constituída incontroversa,
dispensando reconstrução fática e reexame aprofundado. Contudo, a situação dos autos não se
amolda a esse desenho excepcional.
Conforme delineado pelas instâncias ordinárias e reafirmado na decisão monocrática,
os próprios fundamentos do inconformismo defensivo pressupõem reconstrução do percurso do
vestígio ao longo de múltiplas etapas (cumprimento de mandados, armazenamento,
encaminhamentos, perícias diversas, conferência de lacres e eventual correspondência material
entre itens), o que transcende o simples juízo de admissibilidade por leitura imediata de um
único ato, aproximando-se de avaliação de confiabilidade do conjunto probatório, tema
vocacionado ao contraditório e à instrução criminal.
Além disso, ainda que a cadeia de custódia imponha deveres de documentação e
rastreabilidade aos órgãos de persecução, a invalidação da prova não se opera automaticamente
pela indicação de inconsistências formais, sendo, como regra, necessária a demonstração de
comprometimento relevante da confiabilidade do vestígio, com impacto efetivo sobre a
integridade do material submetido à análise e sua correlação com o objeto apreendido. No caso,
as instâncias ordinárias assentaram que, neste momento processual, não há elementos
imediatamente demonstráveis, imunes à controvérsia, que imponham à conclusão pela
Documento eletrônico VDA54495527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: aec535cc-93e6-4a94-996f-cd066fe2584b

inadmissibilidade das provas e pelo seu desentranhamento global, remanescendo à defesa a
possibilidade de renovar, com contraditório efetivo e maior densidade probatória, a arguição
perante o juízo natural.
Por fim, igualmente não prospera a pretensão de, nesta fase, impedir o
prosseguimento da ação penal por via do
. O recebimento da denúncia reclama
habeas corpus
juízo de admissibilidade, com suporte mínimo de autoria e materialidade, sendo excepcional o
trancamento do processo, providência reservada a hipóteses de manifesta atipicidade, extinção
da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica na espécie.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: aec535cc-93e6-4a94-996f-cd066fe2584b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.959 / PR
Número Registro: 2025/0486378-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057984720228160034 00183042120228160013 00186220420228160013 01208517620258160000
01362391920258160000
1208517620258160000
1362391920258160000
136239192025816000000057984720228160034
183042120228160013
186220420228160013
57984720228160034
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANA RIBEIRO
RECORRENTE : JEAN WELINGTON KRAFT GALLEGO
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
Documento eletrônico VDA55364470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:58
Código de Controle do Documento: f254af70-e567-464e-be87-1ff1291038fa

FALSIFICAÇÃO / CORRUPÇÃO / ADULTERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANA RIBEIRO
AGRAVANTE : JEAN WELINGTON KRAFT GALLEGO
ADVOGADOS : RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:58
Código de Controle do Documento: f254af70-e567-464e-be87-1ff1291038fa